Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014810-82.2020.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
A despeito do petitório de Id. 115107983, apresentado pelo Município de Cuiabá, e corroborado pela manifestação ministerial de Id. 118297451, a presente ação já exauriu sua finalidade com a análise acerca da constitucionalidade das normas impugnadas, sendo descabido pretender iniciar uma fase de cumprimento/execução do decisum no bojo dos autos.
Com essas considerações, certifique-se a ausência de interposição recursal contra o acórdão de Id. 109306985 e o consequente trânsito em julgado e, após, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.